Tribunal: TJMT
Processo: 1009056-57.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009056-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE.

DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE.

ABSTENÇÃO DE EXIGÊNCIA DA CARTA DE OFERECIMENTO DE COBERTURA PARCIAL.

MULTA DIÁRIA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em extinção da ação, tendo em vista que o agravante se absteve de exigir do agravado a
“Carta de Oferecimento de Cobertura Parcial (CTP)”,
em razão da decisão que lhe impôs a obrigação sob pena de multa diária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009056-57.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

no pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente (autos n. 1008685-67.2023.8.11.0041), que deferiu a tutela de urgência “
, a fim de que a ré se abstenha de exigir do autor a “Carta de Oferecimento de Cobertura Parcial (CTP)”, como condição à adesão ao plano de saúde, mediante inserção na apólice 862826, proposta 8399405, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 500,00, limitada a 30 dias.”

A agravante sustenta ausência dos requisitos legais, para o deferimento da tutela de urgência, e por isso deve ser reformada a decisão agravada.

Informa que o seguro saúde do autor não possui carência nem CPT cadastradas em sistema, que conforme documentação, as tratativas de análise e implantação do seguro se deram entre 08 e 20 de março e, após análise da documentação apresentada, o grupo familiar foi implantado sem a CPT.

Assevera que a demanda versa exclusivamente sobre a inclusão do autor em plano de saúde sem a aplicação de CPT, pugna-se pelo provimento do presente recurso para o fim de reformar a decisão agravada em relação à Agravante, já que conforme amplamente demonstrado a obrigação foi cumprida, carecendo, o direito do Agravado, de qualquer probabilidade em face da Agravante.

Argumenta sobre a desproporcionalidade da multa arbitrada para o caso de descumprimento e a ausência de fixação de prazo para o cumprimento.

Discorre sobre a presença de requisitos legais e a necessidade de atribuição do efeito suspensivo.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida ao agravado. (id. 165704667)

Liminar indeferida. (id. 165963154)

O Juiz de Direito, Ramon Fagundes Botelho, prestou informações. (id. 166763928)

Apresentadas contrarrazões. (id. 168082166)

Intimado o agravante manifestou sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. (id. 169551174)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
BRADESCO SAÚDE S.A.,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

no pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente (autos n. 1008685-67.2023.8.11.0041), que deferiu a tutela de urgência “
, a fim de que a ré se abstenha de exigir do autor a “Carta de Oferecimento de Cobertura Parcial (CTP)”, como condição à adesão ao plano de saúde, mediante inserção na apólice 862826, proposta 8399405, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 500,00, limitada a 30 dias.”

De início, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o agravante combateu os termos da decisão agravada, por isso rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, cabe, neste recurso, analisar a presença dos requisitos legais para a modificação da decisão agravada.

O agravante informa que o seguro saúde do autor não possui carência nem CPT cadastradas em sistema, que conforme documentação, as tratativas de análise e implantação do seguro se deram entre 08 e 20 de março e, após análise da documentação apresentada, o grupo familiar foi implantado sem a CPT.

Assevera que a demanda versa exclusivamente sobre a inclusão do autor em plano de saúde sem a aplicação de CPT, pugna-se pelo provimento do presente recurso para o fim de reformar a decisão agravada em relação ao Agravante, já que conforme amplamente demonstrado a obrigação foi cumprida, carecendo, o direito do Agravado, de qualquer probabilidade em face da Agravante.

Argumenta sobre a desproporcionalidade da multa arbitrada para o caso de descumprimento e a ausência de fixação de prazo para o cumprimento.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

A documentação trazida aos autos com a inicial aponta para a
probabilidade do direito
pretendido pelo autor, segundo se confere da “Proposta de Seguro de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar” id. 112025932, de 9.4.2021 que, por si só, já atesta que o autor possui tempo de vínculo com a seguradora suficiente à permanência/migração do plano para a mesma operadora, livre de carência.

Corrobora tal premissa os documentos contidos em id. 112025932, que atestam a migração do plano Unimed para Bradesco Saúde, ocorrido em maio de 2021, com a anotação “NÃO HÁ CARÊNCIA” (sic).

O pedido recente de inclusão no plano, agora pela empresa Souza Gomes Cruz Advogados, inserido em id. 112025935, atesta que a modalidade da inclusão é de “Transferência”, ou seja, pretende-se apenas a transferência de titularidade da empresa contratante, o que torna, no mínimo, abusiva a exigência de nova carência.

Isso porque, de acordo com o art. 3º, da Resolução 186/2009, uma vez preenchidos os requisitos ali previstos, tem o beneficiário direito à portabilidade das carências, quais sejam:

I -estar adimplente junto à operadora do plano de origem, conforme inciso I do art. 8º;

II - possuir prazo de permanência:

a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou

b) nas posteriores, no mínimo dois anos de permanência no plano de origem.

III - o plano de destino estar em tipo compatível com o do plano de origem, conforme disposto no Anexo desta Resolução;

IV - a faixa de preço do plano de destino ser igual ou inferior à que se enquadra o seu plano de origem, considerada a data da assinatura da proposta de adesão; e

V - o plano de destino não estar com registro em situação "ativo com comercialização suspensa", ou "cancelado".

No caso em tela, o autor já foi beneficiado, em 2021, com a “portabilidade” do plano Unimed para o Bradesco Saúde, o que demonstra ter ele preenchido tais requisitos. Tanto é verdade que todo o seu tratamento de câncer foi acobertado pelo plano, não podendo a ré, diante da transferência de titularidade, com a manutenção do plano na mesma modalidade, impor nova carência, sobretudo em se tratando de beneficiário com vínculo há aproximadamente dois anos, que vem utilizando o plano para tratamento, sem carências anteriores.

(...)

O perigo de dano também resta demonstrado, na medida em que a exigência de nova carência inviabilizará a continuidade do tratamento médico especializado que ao autor vem recebendo e poderá trazer, inevitavelmente, regressão do quadro de saúde do autor, causando-lhe prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Além disso, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que nada obsta que o plano de saúde seja ressarcido por eventuais prejuízos, caso se consagre vencedor na ação.

Em face do exposto,
defiro o pedido de tutela de urgência
, a fim de que a ré se abstenha de exigir do autor a “Carta de Oferecimento de Cobertura Parcial (CTP)”, como condição à adesão ao plano de saúde, mediante inserção na apólice 862826, proposta 8399405, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 500,00, limitada a 30 dias.”

Os argumentos do agravante, não se mostram relevantes, isto porque o agravado ajuizou a ação em 10/03/2023, a tutela de urgência foi deferida em 16/03/2023, e o agravante citado para dar efetivo cumprimento à tutela de urgência deferida em favor do agravado.

Dessa forma, não há que se falar em extinção da ação, tendo em vista que o agravante se absteve de exigir do agravado a
“Carta de Oferecimento de Cobertura Parcial (CTP)”,
em razão da decisão que lhe impôs a obrigação sob pena de multa diária.

Em relação a multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) não se mostra desproporcional, além disso foi limitada a 30 (trinta) dias, o que é razoável.

Sendo assim, o agravante não demonstrou os requisitos legais indispensáveis para a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023